Tribunal: TJMT
Processo: 0003785-62.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003785-62.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALLEF DA SILVA LOPES - CPF: 052.880.811-74 (VÍTIMA), LEONARDO HITALO SOUSA SILVA - CPF: 044.440.501-10 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR LIMA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003785-62.2018.8.11.0064

APELANTE: LEONARDO HITALO SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART.
121, § 2o, II e IV, DO CP]
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER [ART. 211 DO CP] –
RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL PELO CONSELHO DE SENTENÇA – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A DECISÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – ELEMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO JÚRI –

EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO
– VIABILIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Havendo lastro probatório para o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e ainda, para demonstrar o crime de ocultação de cadáver, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

A negativação da culpabilidade, sob o fundamento de premeditação, exige a demonstração concreta de preparação prévia para a execução do crime, sem a qual, deve ser afastada.

A desvaloração das consequências do crime exige fundamentação concreta, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal.

A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal
e Súmula 545 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003785-62.2018.8.11.0064

APELANTE: LEONARDO HITALO SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de
LEONARDO HÍTALO SOUSA SILVA
, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, apropriação indébita e ocultação de cadáver [arts. 121, § 2o, II e IV, e 211, ambos do CP], impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 18 [dezoito] anos de reclusão e pagamento de 30 [quarenta] dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta que a decisão do Conselho de Sentença quanto ao reconhecimento da qualificadora de motivo fútil é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual almeja a anulação do
decisum
, para que seja submetido a novo julgamento popular. Subsidiariamente,
busca a diminuição da pena-base ao mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão espontânea e o aumento da fração relativa à atenuante da menoridade relativa, na segunda etapa dosimétrica.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja afastada a negativação das consequências do crime e majorada a fração relativa à atenuante da menoridade relativa, com o consequente redimensionamento da pena.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020